Tribunal: TJSP
Processo: 2183063-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ALDEIA DA BALEIA – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu medida liminar para embargar a área objeto

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ALDEIA DA BALEIA – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu medida liminar para embargar a área objeto da presente ação, determinando a cessação de toda e qualquer atividade desenvolvida na área (inclusive comercial), isolando-a, impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, a supressão da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa diária.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, do 'perigo da demora', pressuposto autorizador para a concessão da medida "in limine litis", pois a situação apontada perdura por anos, o que retira, no presente momento, sem a devida instrução processual, o caráter necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo: a iminência/premência. Decisão agravada reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000536618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183063-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes FÁBIO
PEREIRA FRAGA e MARIA RENATA MAZON FRAGA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183063-33.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 2/5
Voto n. 37474
Autos de processo n. 2183063-33.2019.8.26.0000
Agravante: Fábio Pereira Fraga e Maria Renata Mazon Fraga
Agravado: Ministério Público
Juiz a quo: André Quintela Alves Rodrigues
Comarca de São Sebastião
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
ALDEIA DA BALEIA EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares
contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu medida liminar
para embargar a área objeto da presente ação, determinando a
cessação de toda e qualquer atividade desenvolvida na área
(inclusive comercial), isolando-a, impedindo a ocupação humana,
a realização de aterros, a supressão da vegetação, edificações,
parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer
outra intervenção, sob pena de multa diária.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, do 'perigo da
demora', pressuposto autorizador para a concessão da medida “in
limine litis”, pois a situação apontada perdura por anos, o que
retira, no presente momento, sem a devida instrução processual, o
caráter necessário à configuração do alegado perigo de dano e de
risco ao resultado útil do processo: a iminência/premência.
Decisão agravada reformada. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por FÁBIO PEREIRA FRAGA e por MARIA RENATA MAZON
FRAGA contra a r. decisão (fl. 109 dos autos principais) pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público,
deferiu medida liminar para embargar a área objeto da presente ação,
determinando a cessação de toda e qualquer atividade desenvolvida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183063-33.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 3/5
área (inclusive comercial), isolando-a, impedindo a ocupação humana, a
realização de aterros, a supressão da vegetação, edificações,
parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra
intervenção, sob pena de multa diária.
A
parte
agravante
afirma
que
a
residência, localizada na Aldeia da Baleia, não se encontra em área de
preservação permanente e o que existe nos fundos do imóvel é apenas
uma vala de drenagem. Não há perigo da demora para a concessão da
liminar uma vez que já se passaram mais de 26 anos da construção do
imóvel, em outras palavras, “há um lapso temporal muito longo entre a
data da construção com emissão de HABITE-SE e a suposta urgência
alegada na inicial desta ação, passaram-se MAIS DE 26 anos, ou seja,
não há risco de danos ambientais de difícil reparação ou mesmo
mudança na função ambiental do local. O fundamento para a concessão
da liminar, ou seja, existência de auto de infração no 270.941/2012 é
por demais frágil, vez que já se passaram 07 (sete) anos desde a
lavratura ... sendo totalmente desproporcional e irrazoável”.
O efeito suspensivo foi concedido (fl.
371), a parte agravada apresentou contraminuta (fls. 376/383) e a D.
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo
desprovimento recursal (fls. 387/394).
Redistribuição dos autos (fl. 400) em
razão do informado no r. despacho de fls. 396/397.
Há
oposição
à
forma
virtual
de
julgamento (vide petição de fl. 402 apresentada pela parte agravante).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183063-33.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 4/5
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.
Inicialmente anoto que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de outras
questões deduzidas nos autos senão tão-somente aquela referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, deste modo, restringe-
se ao espaço de cognição respeitando aos requisitos para a concessão
da tutela de urgência. Estas premissas introduzem os parâmetros que
hão de dar o suporte para que a r. decisão recorrida mereça ser
reformada.
Consoante estabelece o art. 300 do
Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em face disso, a
tutela somente pode ser antecipada quando os elementos dos autos
sejam aptos a formar, no espírito julgador, firme convencimento da
verossimilhança das alegações.
Na hipótese dos autos, no entanto, não
se configura o requisito do periculum in mora. Em cognição sumária,
observa-se que a contemporaneidade do dano iminente parece um
tanto fragilizada em face da extensão temporal indicada pela parte
agravante. Como assentado na r. decisão que concedeu efeito
suspensivo ao presente recurso, não há o perigo da demora, haja vista
tratar-se de situação já consolidada por longo período, de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183063-33.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 5/5
ausente premência na medida liminarmente pleiteada, bem como a
possibilidade de qualquer perigo de dano ao resultado útil do processo
caso conferido apenas ao final o que nesta sede se busca.
Vale citar, a propósito, que, embora
sejam exigíveis dois requisitos (fumaça e perigo) é “o periculum o fiel da
balança para a concessão da medida, porque, afinal de contas, o que importa
no palco da tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de difícil
reparação à parte, seja pela via direta (tutela satisfativa), seja pela reflexa
afastando o risco de inutilidade do processo (tutela cautelar).1”. E, no caso,
ainda não se configura tal requisito, uma vez que não há dano
irreparável ou risco de inutilidade com relação à pretensão tutelada pelo
Ministério Público.
Portanto, ressalvada a possibilidade de
que novo fato indiciário poderá suscitar a renovação do pedido liminar,
deve, ao menos neste momento processual, ser reformada a solução
perfilhada na instância a quo, já que ausente o periculum no caso em
testilha.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
provimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
1Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, de acordo com a Lei
n. 13.256/2016; Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogerio Licastro Torres de Mello, página
551